Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600876-24.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600876-24.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600876-
24.2024.6.16.0061 que, julgou improcedente a pretensão do autor e, consequentemente, julgou
extinto o feito, nos termos do artigo 487, i, do código de processo civil. (Trata-se de representação
eleitoral por pesquisa irregular ajuizada pela Coligação "Experiência E Competência
Comprovadas", em face de Coligação "Pra Frente Arapongas", Rafael Cita, Indalecio Soltys Junior
e Edmar Camparoto, com fundamento no artigo 33, da Lei Federal 9.504/97 c/c art. 17 da Resolução
23.600/2019 do TSE, alegando que na data de 01/10/2024, os representados compartilharam
mensagens com conteúdo falso referente a suposta pesquisa eleitoral, inexistente, afirmando a
liderança de Rafael Cita em 18%. Informa ainda que, Indalecio Soltys Junior, candidato a vereador,
e Edmar Camparoto, servidor público e envolvido diretamente na campanha dos representados,
divulgaram as informações em grupos de WhatsApp, nos quais estavam presentes outros
representantes da coligação, incluindo o atual prefeito Sérgio Onofre, demonstrando conhecimento
e anuência sobre o conteúdo). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL /
AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
(RECORRENTE)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRIDA)

MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDMAR AUGUSTO CAMPAROTO (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
INDALECIO SOLTYS JUNIOR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE CITA (RECORRIDO)

KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201665
18/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44201665 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.525
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600876-24.2024.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: INDALECIO SOLTYS JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: EDMAR AUGUSTO CAMPAROTO
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649

Num. 44201665 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
EM
REDES SOCIAIS. ALEGADA PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. AUSÊNCIA
DOS ELEMENTOS FORMADORES DE
PESQUISA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que rejeitou representação eleitoral pela suposta divulgação de
pesquisa sem registro em grupos de
WhatsApp. Alega-se que a mensagem
compartilhada continha informações que
poderiam influenciar o eleitorado, sem
cumprir
os
requisitos
de
registro
e
transparência exigidos pela Resolução TSE

Num. 44201665 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
nº 23.600/2019. O recorrente pede a
aplicação de multa prevista no art. 17 da
referida
Resolução,
enquanto
os
representados defendem que a mensagem
não configura pesquisa eleitoral, mas sim
uma manifestação informal sobre o cenário
político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar
se
as
mensagens
compartilhadas
configuram
pesquisa
eleitoral sujeita a registro; e (ii) avaliar se a
ausência
de
elementos
formais
característicos de uma pesquisa eleitoral
inviabiliza a aplicação de sanção por falta
de registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A divulgação de conteúdo que não
contenha elementos mínimos de formalidade, como metodologia, plano
amostral e margem de erro, não configura
pesquisa eleitoral e, portanto, não exige
registro prévio no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle).
4 - O teor das mensagens compartilhadas
limita-se
a
expressões
de
opinião
e
avaliação informal do cenário eleitoral, não
apresentando os dados específicos e os
parâmetros técnicos previstos na Resolução
TSE nº 23.600/2019 para caracterizar
pesquisa eleitoral.
5 - A ausência de data específica nas
capturas
de
tela
anexadas
pela
representação impede a comprovação de
que a divulgação ocorreu durante o período
eleitoral, o que inviabiliza a presunção de
potencial
influência
indevida
sobre
o
eleitorado.
6 - O entendimento consolidado em casos
análogos reconhece que, para a aplicação
de sanções por divulgação de pesquisa
sem registro, é necessário que o conteúdo
apresente características objetivas que o

Num. 44201665 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
identifiquem
inequivocamente
como
pesquisa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A divulgação de conteúdo em redes
sociais, sem elementos mínimos de formalidade que a configurem como
pesquisa eleitoral, não enseja a aplicação
de multa por falta de registro prévio.
2 - A mera menção a suposto percentual de
diferença na intenção de votos entre
candidatos,
sem
a
apresentação
de
nenhum outro elemento, tal como a
metodologia, plano amostral e demais
requisitos exigidos pela legislação eleitoral,
caracteriza-se como manifestação informal,
não equiparada a pesquisa eleitoral para
fins de aplicação de sanções.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 33; Resolução TSE nº
23.600/2019, arts. 2º, 10 e 17.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl nº 060029065, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, PSESS de
24/10/2024;
TRE-PR,
RE
nº
06002349320206160060, Rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE 19/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Num. 44201665 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
Trata-se de REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ajuizada por COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E
COMPETÊNCIA COMPROVADAS em face de COLIGAÇÃO PRA FRENTE ARAPONGAS,
RAFAEL CITA, INDALECIO SOLTYS JUNIOR e EDMAR CAMPAROTO, sob a alegação de
divulgação de pesquisa sem registro.
O juízo da 061ª zona eleitoral julgou improcedente a representação (id. 44139023).
A representante recorreu argumentando, em síntese, que Indalecio, candidato a vereador, e
Edmar Camparoto compartilharam mensagem que caracterizaria divulgação de pesquisa sem
registro; que Rafael e Sérgio Onofre possuíam integral conhecimento, anuência e participação no
compartilhamento, pois participantes do grupo de whatsapp (id. 44139029).
Os representados ofertaram contrarrazões aduzindo que as mensagens não configuram pesquisa
eleitoral; que expressaram opinião informal (id. 44139045).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44145725).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
12/10/2024 (id. 44139026) e as razões foram protocoladas no dia 13/10/2024 (id. 44139029).
Intimado em 14/10/2024, o recorrido protocolou suas contrarrazões em 15/10/2024,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A sentença rejeitou a representação eleitoral por entender que as mensagens compartilhadas
pelos representados em grupos de WhatsApp não constituem pesquisa eleitoral ou enquete, mas
sim uma manifestação informal de opinião sobre o cenário eleitoral em Arapongas. Segundo a
decisão, para caracterizar uma pesquisa eleitoral, seriam necessários elementos específicos,
como percentuais, metodologia e plano amostral, que não foram apresentados nas mensagens.
No caso em apreço, o conteúdo de mensagem encaminhada pelos representados Indalécio e
Edmar em grupos do aplicativo WhatsApp, por meio do qual manifesta-se sobre percentuais de

Num. 44201665 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
intenção de votos aos candidatos ao pleito majoritário no município de Arapongas/PR não
preenche os requisitos exigidos pela lei, já que não há referência a números, percentuais ou
mesmo a informações sobre a metodologia utilizada. Assim, trata-se de uma mera manifestação
de posicionamento político, sem que se possa considerá-la uma pesquisa ou enquete de cunho
eleitoral.
Pelos elementos apresentados, verifica-se que não ocorreu divulgação de pesquisa eleitoral,
mas sim uma avaliação informal do cenário eleitoral envolvendo os candidatos ao pleito
majoritário no Município de Arapongas/PR.
Portanto, considerando que a manifestação da parte ré não contém os elementos necessários
para caracterizar uma pesquisa eleitoral ou que ao menos – o representado tenha feito menção
a qualquer pesquisa, não há que se falar em violação das normas eleitorais aplicáveis.
Como bem destacou o Parquet em seu parecer final de mérito:
Assentadas tais premissas, ao se promover a análise acurada dos elementos trazidos pela parte
representante, verifica-se que inexiste violação à legislação eleitoral. Analisando-se o conteúdo
das mensagens apresentadas pela representante, percebe-se que o candidato Rafael Cita,
também representado, seria preferência eleitoral local, chegando a mencionar que estaria 18% a
frente na intenção de votos.
Evidentemente, que, pelo exposto, fica aclarado que não se fez uma divulgação de pesquisa
eleitoral, tratando-se de avaliação informal acerca do cenário eleitoral envolvendo os candidatos
ao pleito majoritário no Município de Arapongas/PR, ainda que baseado em suposta “pesquisa”.
Dessa forma, acolhe-se o parecer ministerial, bem como a tese levantada pela defesa,
reconhecendo que a frase veiculada não configura pesquisa eleitoral ou enquete nos termos da
legislação vigente.
Dispositivo.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do autor e, consequentemente, JULGO
EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
O recorrente argumenta que a pesquisa eleitoral, quando não registrada e divulgada sem cumprir
os requisitos da Resolução TSE nº 23.600/2019, possui um efeito negativo sobre o eleitorado,
podendo influenciar a vontade dos eleitores e comprometer a legitimidade da disputa eleitoral. Ele
destaca que a legislação exige o registro dessas pesquisas no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle) justamente para prevenir manipulações que favoreçam ou prejudiquem
candidatos. Menciona a vedação de enquetes que se passam por pesquisas, uma vez que elas
carecem de metodologia científica e plano amostral, podendo induzir o eleitor ao erro.
Alega que os representados publicaram uma pesquisa sem o registro necessário e sem dados
essenciais, como a margem de erro, e cita precedentes que sustentam que enquetes e pesquisas
irregulares que são direcionadas ao público devem ser penalizadas, considerando-as influências
indevidas no processo eleitoral. Pugna que seja aplicada a multa prevista no art. 17 da Resolução
TSE nº 23.600/2019 devido à ausência de registro e à potencial manipulação do eleitorado.
Nas contrarrazões, defende-se que as mensagens compartilhadas em grupos de WhatsApp não
configuram pesquisa eleitoral, pois carecem dos elementos formais necessários, como
metodologia e plano amostral. Argumentam que as mensagens apenas expressavam uma
opinião informal sobre o cenário eleitoral em Arapongas, sem intenção de manipular o eleitorado
ou simular uma pesquisa registrada. Destacam que o Ministério Público e a sentença inicial
reconheceram a ausência de características de pesquisa eleitoral nas mensagens. Com isso,

Num. 44201665 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
pedem a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
Sobre o assunto, o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/19 impõe o dever de registro das
pesquisas e os dados obrigatórios a ele:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro
de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes
informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da
pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF ou
no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de
Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere a
pesquisa.
Uma vez registrada, o art. 10 do mesmo diploma impõe informações que obrigatoriamente devem
constar da divulgação:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
Outrossim, o art. 17 prevê multa de R$ 53.205,00 até R$ 106.410,00 àquele que divulgar
pesquisa não registrada.
No caso concreto, não se extraem elementos que imponham a aplicação da referida multa.

Num. 44201665 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
Para esclarecimento, reproduz-se a peça inquinada na exordial:
De início, mister pontuar que essa mensagem não contém os elementos que caracterizam as
pesquisas eleitorais. Com efeito, com exceção da palavra pesquisa e a indicação do percentual
que corresponderia à diferença entre os candidatos, não estão presentes quaisquer dos
elementos gráficos próprios de pesquisas eleitorais; ou seja, do ponto de vista de qualquer eleitor
que tivesse acesso a essa mensagem, não a identificaria como a divulgação de uma pesquisa,
não havendo falar em indução do eleitor em erro.
Esse o entendimento desta Corte Eleitoral em casos análogos:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
REDE
SOCIAL.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
11. Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo em redes sociais, sem elementos mínimos
de formalidade que a configurem como pesquisa eleitoral, não enseja a aplicação de multa por
falta de registro prévio."
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, AI 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 30/8/2019
[RECURSO ELEITORAL nº 060029065, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
PSESS - 24/10/2024]
Esse fato, por si só, seria suficiente à manutenção da sentença de primeiro grau.
Entretanto, soma-se a ele a ausência de elementos que possibilitem aferir a data em que tais
mensagens foram divulgadas. A inicial foi instruída com diversas capturas de tela de whatsapp,
sem que nelas constasse a data da transmissão da mensagem. Conquanto haja a possibilidade

Num. 44201665 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
de presunção de que o foram dentro do período eleitoral, uma vez que as fotos dos perfis dos
representados promovem sua candidatura, as condenações não podem estar baseadas em
presunções que não encontram um elemento corroborativo sequer.
Nesse sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO. PESQUISA. SEM
REGISTRO.
SEM
ELEMENTOS
OBRIGATÓRIOS.
ENCAMINHAMENTO.
WHATSAPP.
AUTORIA. MOMENTO DE VEICULAÇÃO. PROVA FRÁGIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[RECURSO ELEITORAL nº 06002349320206160060, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
DJ 19/02/2021, não destacado no original]
Nessa esteira, considerando a ausência das características próprias de pesquisa eleitoral, sendo
o conteúdo das mensagens inaptos a induzir o eleitor de modo contrário e haja vista a falta de
comprovação das datas de transmissão das mensagens, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600876-24.2024.6.16.0061 - Arapongas -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: EXPERIÊNCIA
E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO
MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS -
PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, FERNANDO ROCHA
BERESTINO - PR61463-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, JOAO ALBERTO
GRACA - PR19652 - RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA - Advogados do RECORRIDO: KASSIO
ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA
VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA VITORIA BITTAR
DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES -
PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A - RECORRIDO: INDALECIO SOLTYS JUNIOR - Advogados do RECORRIDO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
RAMON GABRIEL LETRINTA - PR117514, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO -
PR49649, EDER LUIS DAVID - PR22277 - RECORRIDOS: EDMAR AUGUSTO CAMPAROTO, PRA

Num. 44201665 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095069000000043149574
Número do documento: 24111811095069000000043149574
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 18:22:10
FRENTE
ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO
- PR113638, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024